Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-60.2022.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-60.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[I.R. DE QUEIROZ GUIMARAES - ME - CNPJ: 09.233.599/0001-88 (APELANTE), MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - CPF: 034.452.528-74 (ADVOGADO), PRODUZIR AGROPECUARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 16.695.068/0001-72 (APELADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA
EM AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E DOS EFEITOS DO PROTESTO.
LIMINAR

SUSPENDENDO
A
COBRANÇA DA DUPLICATA
.

REINÍCIO DO PRAZO
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial, na qual a apelante, I.R. de Queiroz Guimarães - ME, questiona a decisão que reconheceu a prescrição trienal do crédito lastreado em duplicata mercantil e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a dívida estava prescrita ao tempo da propositura da execução, considerando a suspensão do prazo prescricional em razão de tutela de urgência deferida em ação anterior e o efeito dessa suspensão sobre a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto do título, ocorrido em 09/12/2015, interrompeu o prazo prescricional trienal, que foi reiniciado a partir de 10/12/2015, com término previsto para 10/12/2018.

A suspensão da prescrição, decorrente da liminar concedida na Ação de Cancelamento de Protesto, em 25/08/2016, não configura interrupção do prazo, mas sim uma suspensão, nos termos do artigo 199, I, do Código Civil.

Com a revogação da decisão que suspendeu a exigibilidade do débito, o prazo prescricional foi retomado a partir de 05/03/2022, restando 2 anos, 3 meses e 15 dias de prazo, com término em 20/06/2024.

A alegação da apelada de que a apelante deveria ter habilitado seu crédito na Recuperação Judicial é insustentável, pois a apelada não cumpriu a obrigação de incluir a apelante na lista de credores, conforme o artigo 51, III, da Lei nº 11.101/2005.

Permitir que a apelada invoque a prescrição, após se beneficiar da suspensão do prazo por sua própria iniciativa, violaria o princípio da boa-fé objetiva e o
venire
contra
factum

proprium
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, afastar a arguição de prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
:

A suspensão da prescrição, em razão de tutela de urgência, impede a contagem do prazo até a revogação da decisão que suspende a exigibilidade do débito.

A prescrição não pode ser reconhecida com base no período de suspensão gerado pela própria parte interessada, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
julgada nos seguintes termos:

(...)
Ante ao exposto:

a)JULGOprejudicada a análise da tutela de urgência antecipada (item “II” ID. 153860551, pág. 8).

b) ACOLHO a presente exceção de
pré
-executividade para RECONHECER ocorrência da prescrição trienal dos créditos lastreados na duplicata mercantil (Id 103084304), consumada em 09/12/2018, considerando que o protesto ocorreu em 09/12/2015, e, por consequência, JULGO extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Havendo apelação, intime-se a parte recorrida para contrarrazões, e, após, proceda à remessa dos autos ao E. TJ/MT.

Condenoa
excepta
ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

A
a
pelante alega, em síntese, que não ocorreu a prescrição do título executivo extrajudicial, visto que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Declaração de Inexigibilidade do Título nº 0001087-93.2016.8.11.0051, na qual foi deferida tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos do protesto até o deslinde final daquela demanda
, que ocorreu em 04/03
/2022.

Afirma
que a interrupção da prescrição protege o credor mesmo diante de atrasos no processo judicial, especialmente quando a causa da suspensão é atribuível à Apelada, conforme o parágrafo terceiro do artigo 240 do CPC
.

D
efende que, se for reconhecida a prescrição trienal, a apelada se beneficiaria indevidamente de sua própria demora no processo, o que seria uma injustiça, já que a apelada obteve duas vantagens: primeiro, a suspensão do protesto e, depois, a prescrição da dívida
.

D
estaca a possibilidade de adequação do rito processual para cobrança da dívida, se necessário, ou até mesmo a aplicação de um prazo maior de prescrição, levando em consideração as especificidades do caso de insolvência da apelada, conforme os artigos 748 e 777 do CPC de 1973.

P
leiteia que, caso a prescrição seja reconhecida, seja considerada a interrupção da prescrição e a aplicação de um novo prazo para cobrança, especificamente até 2026, considerando a insolvência da apelada e os efeitos da recuperação judicial.

Pede que o
recurso de apelação seja provido para que seja reformada a decisão de primeira instância, reconhecendo-se
a interrupção da prescrição ou, alternativamente, o prazo de prescrição estendido, com a possibilidade de a apelante buscar a cobrança da dívida até 2026
.

Subsidiariamente
, que seja admitida a possibilidade de adequação do rito processual para viabilizar a cobrança da dívida no processo em curso, conforme o exposto.

Contrarrazões no
Id 184315117
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 274079894).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes firmaram contrato de locação de bens móveis, e para a cobrança do valor correspondente, foi emitida duplicata mercantil no valor de R$ 147.923,56, com protesto realizado em 09/12/2015.

A sentença de primeiro grau acolheu a alegação de prescrição do título, sob o fundamento de que a Ação de Cancelamento de Protesto, proposta pela devedora, não teria interrompido novamente a prescrição, concluindo que o prazo para cobrança executiva se havia expirado em 09/12/2018.

Diante disso, cabe analisar com a devida atenção os atos processuais ocorridos na Ação de Cancelamento de Protesto nº 0001087-93.2016.8.11.0051, proposta pela apelada em março de 2016, que visava à suspensão dos efeitos do protesto, alegando a inexistência do débito, em virtude de descumprimento contratual pela parte adversa.
Confira-se:

N
esta lide, foi deferida tutela de urgência
em
25.08.2016
,

para
suspender

os efeitos do protesto do título até o deslinde do feito,
ou decisão ulterior. Importante, apontar que no corpo do voto o magistrado consignou que
a
suspensão da cobrança poderá ser revista a qualquer tempo
, sem prejuízo de que
após uma análise mais aprofundada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda, a presente deliberação seja
revogada.

A sentença foi de procedência para
declarar
a inexigibilidade do débito
protestado junto ao Cartório de Títulos e Protestos de Campo Grande/MS – 1º Ofício de
Protesto e CONDENAR a empresa ré ao pagamento de multa contratual no percentual de 20% sobre o valor do contrato, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Contudo, em Apelação interpost
a
pela credora, ora apelante, foi provido o Recurso para julgar a Ação improcedente, cujo
trânsito
em julgado decorreu em
04-03-2022.

Em decorrência, a apelante ajuizou a presente execução em 04/11/2022, com o objetivo de cobrar seu crédito.

A questão central a ser analisada é se, ao tempo da propositura da execução, a dívida já estava prescrita.

Nos termos do artigo 202, caput, inciso III, do Código Civil, o protesto do título interrompe o prazo prescricional, o qual, no caso de duplicata, é trienal (art. 70 da LUG), sendo que tal interrupção ocorre uma única vez.

Com a realização do protesto em 09/12/2015, o prazo prescricional foi reiniciado a partir de 10/12/2015, com término previsto para 10/12/2018.

Contudo, entre esse período,
a prescrição foi suspensa em 25/08/2016,
em razão do deferimento da tutela de urgência na Ação de Cancelamento de Protesto (nº 0001087-93.2016.8.11.0051), cuja decisão só foi revogada com a improcedência da ação, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 04/03/2022.

Dessa forma,
não se trata de uma nova interrupção do prazo prescricional, mas sim de uma suspensão
, conforme o disposto no artigo
199, I, do Código Civil
, que estabelece que
"n
ão corre a prescrição enquanto pendente condição suspensiva". A liminar deferida, ao suspender a exigibilidade do débito, impediu o curso normal da prescrição
.

Sobre o assunto, leciona Fábio Ulhoa Coelho

"Só os prazos prescricionais suspendem-se ou interrompem-se. São, porém, diferentes as hipóteses de interrupção e suspensão. No primeiro caso, o prazo volta a fluir por completo desde o fim da causa interruptiva (CC, art. 202, parágrafo único); no segundo, o prazo volta a fluir, desde o fim da causa suspensiva, apenas pelo quanto ainda não tinha transcorrido.

(...)

"
As causas de suspensão da prescrição (também chamadas de impedimentos) dizem respeito a situações em que o titular do direito está impossibilitado de promover a ação judicial
. "

"
Enquanto um mesmo prazo pode ser suspenso por várias vezes, a interrupção só ocorre uma única vez.
"

(COELHO, Fábio. 3. Suspensão e interrupção da prescrição In: COELHO, Fábio. Curso de direito civil: parte geral. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-civil-parte-geral/1327456563. Acesso em: 30 de
Abril
de 2025).

Portanto,
o prazo prescricional não deve ser reiniciado, mas sim retomado de onde parou
. Com a suspensão da prescrição a partir de 25/08/2016, restavam 2 anos, 3 meses e 15 dias de prazo. A contagem do prazo foi retomada em 05/03/2022, e, portanto, findar-se-ia em 20/06/2024. Como a execução foi ajuizada em 04/11/2022, dentro do período legal, a prescrição não ocorreu.

Não se pode ignorar que a devedora, ora apelada,
foi a autora da ação que resultou na suspensão da exigibilidade do título
,
tendo se beneficiado dessa liminar por seis anos.
Permitir agora que invoque a prescrição justamente com base nesse período — criado por sua própria iniciativa judicial —
viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva
, notadamente em sua vertente do
venire
contra
factum

proprium
, o qual proíbe comportamento contraditório
.

Nesse sentido:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELA
RÉ .
[1] Alegação de prescrição. Descabimento. Loteamento que foi objeto de ação civil pública em razão de irregularidades. Liminar concedida no processo que determinou a suspensão da cobrança das parcelas do
contrato .
Cobrança realizada por cessionária (autora) após a regularização do loteamento e extinção da ação civil pública.
Prazo prescricional suspenso a partir da referida liminar, com reinício do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública, ocorrido em 2017
. Prescrição quinquenal
( 206
, § 1º, inciso I do Código Civil) não configurada. Ação ajuizada em
2021 .
Precedentes. [2] Pretensão de contagem dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Descabimento. Juros de mora que devem incidir da citação, momento em que a ré foi devidamente constituída em
mora .
[3] Pretensão de exclusão da multa moratória. Cabimento. Ausência de comprovação de previsão contratual de multa na hipótese de inadimplemento. Multa
afastada .
Sentença parcialmente reformada, para: [a] que o termo inicial dos juros de mora seja contado da citação; [b] excluir a incidência de multa de 2%. Apelo parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006393-81.2021 .8.26.0229 Hortolândia, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 23/04/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Não se pode desconsiderar que a devedora, ora apelada, foi a autora da ação que resultou na suspensão da exigibilidade do título, e que se beneficiou dessa liminar por seis anos. Permitir que agora, com base nesse período, invoque a prescrição, violaria o princípio da boa-fé objetiva, especialmente em sua vertente
venire
contra
factum

proprium
, que proíbe o comportamento contraditório e a utilização de uma situação criada por sua própria iniciativa em seu favor.

Além disso, a alegação da apelada de que a apelante poderia ter habilitado seu crédito na Recuperação Judicial proposta por ela não se sustenta.

A Lei nº 11.101/2005 impõe à empresa em recuperação a obrigação de indicar a relação dos credores, sejam ou não sujeitos ao processo
recuperacional
(art. 51, III). A apelada não cumpriu essa obrigação com relação à apelante, o que reforça a tese de que a liminar que suspendeu a exigibilidade do débito foi, de fato, eficaz na prática.

Assim, não se pode aceitar a tentativa de atribuir ao credor a responsabilidade de habilitar o crédito, para que a dívida não fosse considerada prescrita, o que configuraria benefício indevido por parte da devedora.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para
anul
ar a sentença
, afastar a arguição de prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução, com o retorno dos autos à origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025